Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CULPA DO INCORPORADOR DEMONSTRADA. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL PARA O INADIMPLEMENTO DO INCORPORADOR. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Eventual vício processual deve ser alegado na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira.
2. Segundo entendimento já pacificado pelo Superior Corte de Justiça no verbete 543 da súmula de jurisprudência, quando há resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, devendo ser restituído o valor integral, inclusive da comissão de permanência, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou parcial, quando não houver culpa a ele atribuída.
3. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Tema Repetitivo 971, caso o contrato de adesão preveja cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, tal penalidade deverá ser utilizada como parâmetro também para a fixação da indenização em caso de inadimplemento do incorporador. Em sentido contrário, se houver cláusula penal específica para o inadimplemento do incorporador, será esta a aplicável.
4. Recurso conhecido e não provido.